Tribunal: STF
Processo: HC 258552
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Adriano Pereira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.826/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial  em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravante não demonstrou, de forma específica e pormenorizada, como o conhecimento do recurso especial dispensaria o reexame de provas, conforme exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.



    4. Não houve demonstração de que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou que o entendimento jurisprudencial do STJ tenha se alterado, conforme necessário para afastar a aplicação da Súmula n. 83/STJ.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do CPC, aplicável ao processo penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 4)



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 3).



    A defesa interpôs recurso especial, obstado na origem, e o subsequente agravo, não conhecido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma.



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Enfatiza que “viagens anteriores do paciente não constituem fundamento apto para afastar a referida causa de redução de pena”. (p. 6) 



    Afirma, ainda, que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que “a lei não condiciona a incidência da atenuante a um resultado que não depende do colaborador.” (p. 7)



    Quanto a esse ponto, destaca que o paciente “merece ter a sua pena atenuada por ter arriscado sua vida prestando as informações que tinha conhecimento a respeito dos aliciadores e local ou onde poderiam ser encontrados.” (p. 7)



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006, na fração de 1/3, bem como para também aplicar a causa de redução de pena do art. 41 da mesma Lei, na fração de 1/3, e assim reduzir-se a pena final imposta ao paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre, em parte, no presente caso. 



    Observem-se trechos do decreto condenatório, no tocante à redutora em questão:



    “Para que o acusado faça jus à aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, necessário que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização com estes fins. No caso concreto, o acusado é primário e não tem maus antecedentes. Contudo, a certidão de movimentos migratórios registra viagens anteriores por períodos curtos (Id 328077996 - p. 34-35), situação típica de mula do tráfico. A existência de viagens anteriores não justificadas e a desfavorável situação financeira do réu são indicativos que se tratam de viagens a serviço do tráfico internacional de drogas, revelando dedicação a atividades criminosas.” (eDOC 2, p. 6)



    O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso defensivo, assim consignou:



    “Terceira Fase da dosimetria A defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 



    O artigo 33, § 4º prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Não se olvida que a certidão de movimentos migratórios, isoladamente, não gera a presunção de que as viagens internacionais realizadas anteriormente tiveram por objetivo a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, consoante decisão recente do STF (HC197325). 



    No entanto, a análise dos movimentos migratórios do réu conjuntamente com as circunstâncias fáticas e as informações que ele mesmo forneceu em seu interrogatório judicial, ensejam a conclusão de que o envolvimento do réu com o tráfico não foi ocasional.



    Verifico que o passaporte do réu foi emitido em 08/01/2024. Logo em seguida, em 18/01/204, o réu saiu do país para uma viagem de menos de dez dias. Menos de dois meses depois de regressar, em 02/03/2024, o réu realizou nova viagem ao exterior, também de curta duração (12 dias). Assim, a viagem de 09/06/2024 seria a terceira viagem internacional do réu, em menos de seis meses da emissão do seu passaporte. 



    Além da curta duração, o que é compatível com a sistemática observada nos demais casos de tráfico transnacional de drogas, as viagens anteriores se deram num curto intervalo de tempo, o que é característica frequente nas viagens das “mulas” habituais. 



    Acresça-se ainda que a realização das viagens anteriores é incompatível com a alegada dificuldade financeira reconhecida pelo réu em seu interrogatório judicial. 



    Além disso, o réu admitiu que as duas viagens anteriores realizadas este ano foram para o mesmo destino da viagem que realizaria quando foi preso em flagrante (França), o que também reforça os motivos ilícitos das duas viagens anteriores. 



    Assim, o histórico de viagens internacionais anteriores do réu, comprovado através da certidão de movimentos migratórios, analisado em conjunto com as circunstâncias fáticas e as informações inconsistentes que ele mesmo forneceu em seu interrogatório judicial, indicam que se tratava de ‘mula profissional’, o que afasta a incidência do art. 33, §4 da Lei 11.343/06.” (eDOC 3, p. 4-5)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Da análise dos trechos citados, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a benesse ao concluir que o histórico de viagens internacionais realizadas pelo paciente evidencia sua dedicação a atividades criminosas.



    Tais circunstâncias, porém, por si sós, não bastam para comprovar a dedicação à atividade ilícita ou que o agente praticasse reiteradamente a conduta proibida. Deve o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a demonstrar a anterioridade da prática. 



    Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Agravo regimental em recurso ordinário. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Dosimetria e tráfico privilegiado. 4. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos. Presunções a partir da quantidade de drogas, seu acondicionamento ou petrechos para pesagem não podem afastar a aplicação do redutor. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 220997 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, DJe 28-06-2023, grifei)



    No caso em tela, verifico que não houve a demonstração de elementos concretos aptos a justificar o afastamento do redutor pleiteado. O fato do paciente ter colaborado com a empreitada criminosa não leva à conclusão automática de que se dedica às atividades ilícitas, mormente por se tratar de réu primário, sem antecedentes.



    Quanto à alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal caso não seja considerada a sua colaboração, como determina o art. 41 da Lei de Drogas, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006, extrai-se dos autos que o réu forneceu informações, indicando o nome do responsável pela organização da viagem e o lugar em que poderia ser encontrado, o que deu ensejo ao início das investigações (Id 333546254 - p. 8). Contudo, não há notícia de que a colaboração do acusado serviu, efetivamente, na identificação do coautor ou partícipe do crime. O benefício da colaboração voluntária impõe, como requisito, a efetiva colaboração voluntária do acusado. Todavia, no caso, não se sabe se o depoimento do réu permitiu a identificação, de fato, do líder do esquema criminoso, uma vez que não há notícia nos autos demonstrando sua plena efetividade. Assim, ante a falta de comprovação de que a colaboração foi suficiente para identificar integrante da ação criminosa que o aliciou, a causa de diminuição não pode ser aplicada por ora, sem prejuízo de aplicação posterior se for o caso.” (eDOC 2, p. 6)



    Essa conclusão foi chancelada pelo TRF da 3ª Região, nos termos seguintes:



    “No caso concreto, entretanto, embora tenha fornecido nome e endereço de seu suposto contratante, não há notícias nos autos de que as informações prestadas pelo acusado tenham servido para a identificação de outras pessoas envolvidas no tráfico em questão. Assim, mantenho o afastamento da minorante pretendida.” (eDO 3, p. 6)



    Portanto, deve ser mantido o entendimento das instâncias anteriores acerca da negativa da benesse, diante da redação do dispositivo legal, que menciona a colaboração com a investigação e com o processo: 



    Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 



    A propósito do tema:



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DELAÇÃO. Não tendo o acusado colaborado para identificação de coautores ou partícipes do crime, é inadequada a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006. (RHC 149356, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em patamar a ser fixado motivadamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente